Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-17.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003484-71.2009.8.14.0301
APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA, DYRMAN AGUIAR PINHEIRO, CORINTO RANIERI NETO, MARCELO JOSE MARQUES CRAVEIRO, OSVALDO UBIRATAN DE CARVALHO JUNIOR, CARLOS ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não cumprimento da determinação de emenda à inicial, o que culminou na extinção do feito.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARCELO JOSÉ MARQUES CRAVEIRO E OUTROS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 2133291), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2091407
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA POSTULAR DIREITO DO DE CUJUS- NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Preliminar de Intempestividade Recursal:

Analisando detidamente os autos, observa-se que os recorrentes foram intimados da senten
ç
a ora vergastada, no dia 05/10/2019, conforme se verifica da certid
ã
o de fls. 95, e considerando o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003,

§
5
º

do CPC, tem-se que o dia limite para interposi
çã
o do recurso ocorreu em 27/10/2016, data, por sua vez, em que a parte apelante interp
ô
s o presente recurso, restando demonstrado de forma cristalina a tempestividade do presente recurso.

1.
1-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- No caso em comento, observa-se que o Ju
í
zo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora comprovasse sua condi
çã
o de filho e herdeiro leg
í
timo da de cujus, bem como sua legitimidade de estar representando o esp
ó
lio de Maria Marques Craveiro.

2.2-Ocorre que, os requerentes, mesmo tendo sido devidamente intimados, n
ã
o se desincumbiram de demonstrar a legitimidade de postular em ju
í
zo, direito alheio, tendo apenas se restringido a afirmarem que fazem jus

à

condi
çã
o de inventariante por serem herdeiros da de cujus e que n
ã
o havia sido aberto invent
á
rio ante a inexist
ê
ncia de bens quando da abertura da sucess
ã
o.

2.3-Nesse sentido, restou demonstrado de forma patente, que a parte requerente, n
ã
o comprovou qualquer legitimidade para postular em nome da de cujus, e at
é

mesmo a exist
ê
ncia/inexist
ê
ncia de bens a serem partilhados, n
ã
o se podendo apenas aceitar a afirma
çã
o da parte autora de que possui legitimidade para figurar como inventariante por ser filho da falecida, sendo que n
ã
o se sabe, ao menos, o total de herdeiros.

2.4-Ademais, o esp
ó
lio tem sua exist
ê
ncia vinculada a A
çã
o de Invent
á
rio e, n
ã
o sendo esta ajuizada, n
ã
o existe a figura do esp
ó
lio, n
ã
o podendo assim o Senhor Marcelo Jos
é

Marques Craveiro se denominar

“
representante
”

do esp
ó
lio.

2.5-Ressalta-se, por oportuno, que ainda que se fosse considerado a inexist
ê
ncia de bens a serem partilhados, o que justificaria o ajuizamento da a
çã
o de maneira individualizada, haveria a necessidade de sua comprova
çã
o e da falta de interesse dos demais herdeiros, o que n
ã
o ocorreu no presente caso.

2.6-Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado

à

parte o direito de emendar a inicial e esse n
ã
o o fez, resta perfeitamente justificada a extin
çã
o do feito. Ressalta-se que cabe

à
s partes o fiel cumprimento das determina
çõ
es judiciais, mesmo que com as quais n
ã
o concordem, existindo, para tais circunst
â
ncias, a possibilidade de interposi
çã
o de recursos.

2.7-Assim, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

3-Recurso conhecido e improvido.”

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso posto que não se manifestou em relação aos demais pedidos da apelação, ressaltando que, referente à representação processual da falecida, o recorrente Marcelo José Marques Craveiro demonstrou ser filho e herdeiro legítimo, afirmando que detém o direito de pleitear e defender sozinho os direitos comuns dos demais herdeiros.

Sustenta que os demais herdeiros do processo não podem ser prejudicados por irregularidades na representação de um único autor, devendo ser garantido a eles o direito de ação, uma vez que pleiteiam o direito de reaver os expurgos em nome próprio.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios, a fim de que seja sanada as omissões apontadas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2202803), o banco embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos embargantes.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não cumprimento da determinação de emenda à inicial, o que culminou na extinção do feito.

Vejamos trecho do julgado:

“No caso em comento, observa-se que o Juízo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora comprovasse sua condição de filho e herdeiro legítimo da de cujus, bem como sua legitimidade de estar representando o espólio de Maria Marques Craveiro.

Ocorre que, os requerentes, mesmo tendo sido devidamente intimados, não se desincumbiram de demonstrar a legitimidade de postular em juízo, direito alheio, tendo apenas se restringido a afirmarem que fazem jus à condição de inventariante por serem herdeiros da de cujus e que não havia sido aberto inventário ante a inexistência de bens quando da abertura da sucessão.

Nesse sentido, restou demonstrado de forma patente, que a parte requerente, não comprovou qualquer legitimidade para postular em nome da de cujus, e até mesmo a existência/inexistência de bens a serem partilhados, não se podendo apenas aceitar a afirmação da parte autora de que possui legitimidade para figurar como inventariante por ser filho da falecida, sendo que não se sabe, ao menos, o total de herdeiros.”

O julgado ora vergastado ainda foi cristalino ao afirmar:
“Ademais, o espólio tem sua existência vinculada a Ação de Inventário e, não sendo esta ajuizada, não existe a figura do espólio, não podendo assim o Senhor Marcelo José Marques Craveiro se denominar “representante” do espólio. Ressalta-se, por oportuno, que ainda que se fosse considerado a inexistência de bens a serem partilhados, o que justificaria o ajuizamento da ação de maneira individualizada, haveria a necessidade de sua comprovação e da falta de interesse dos demais herdeiros, o que não ocorreu no presente caso.”

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2020